Tribunal: STF
Processo: AI 178939
Classe: AI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1996-09-10
Data de publicação: 1996-09-10

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental.
- Inexistência de prequestionamento das outras questões
constitucionais que não a relativa à isonomia.
- Inexistência, no caso, de violação desse princípio
constitucional.
- Ocorrência, ainda, de fundamento suficiente para, por si
só, sustentar o acórdão recorrido - a inexistência de direito
líquido e certo -, o qual não é atacável pelo princípio
constitucional da isonomia.
Agravo a que se nega provimento.